Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-25.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000174-25.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: DELMACY RAMOS DANTAS - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE PREJUDICADA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000174-25.2020.8.05.0043, de Canavieiras, em que são partes, como Apelante, BANCO VOLKSWAGEN e, como Apelado, DELMACY RAMOS DANTAS - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01